Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência dos débitos em nome da autora referente ao contrato/operação 910016342, bem como condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação pelos danos morais.
2. O recorrente alega, em síntese, que não existe qualquer conduta praticada pelo Banco que possa exigir reparação por qualquer espécie de dano. Afirma, ainda, que o recorrido celebrou contratos por ação voluntária, em expressa e legítima manifestação de vontade e que houve culpa exclusiva da vítima. Impugna a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A princípio, cabe destacar que a Súmula 479 do Egrégio STJ, dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Portanto, em regra, a responsabilidade por danos oriundos de fraudes bancárias é da instituição financeira.
5. Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Considerando a situação hipossuficiente do consumidor no caso em questão, sobretudo a impossibilidade de produção de provas negativas, isto é, de que não contratou o empréstimo objeto dos autos, incumbe ao réu a comprovação das suas alegações. Assim, cabia à instituição financeira comprovar que houve, na hipótese, culpa exclusiva da vítima.
6. No caso em análise, a instituição financeira, ora requerida, não apresentou aos autos a documentação referente à abertura de conta da autora, tampouco qualquer outro documento que comprovasse a relação bancária existente entre as partes. O mero comprovante de empréstimo, assinado eletronicamente (ID 23364504), não tem a aptidão para comprovar que a contratação foi efetivada pela requerente. Ademais, a autora comprovou indícios de fraude bancária com a apresentação aos autos de documentos adulterados (Ids 23364515 e seguintes).
7. Com efeito, a abertura de conta corrente e a utilização de crédito (contratação de empréstimo) de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
8. Considerando que a recorrente não apresentou indícios de que tenha sido a recorrida a responsável pela abertura da conta corrente e contratação de empréstimo, cujo ônus não se desincumbiu, acertada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a inexistência de débitos.
9. Em decorrência dos fatos, a parte autora teve seu nome negativado (ID 23364478). Neste passo, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do ETJDFT, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa.
10. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.